Tribunal: TJMT
Processo: 1037700-23.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037700-23.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA TERESINHA DE LIMA GUIMARAES - CPF: 533.187.491-68 (APELANTE), NATALYE CHRYSTINE BORGES SILVA - CPF: 705.928.471-01 (ADVOGADO), NESTOR DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 841.440.171-68 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA CAMPOS - CPF: 805.382.821-34 (ADVOGADO), PERICLES EMRICH CAMPOS - CPF: 221.070.611-49 (ADVOGADO), RICARDO FABIANO MODENA MARTIN - CPF: 630.623.721-68 (APELADO), CARLOS ALBERTO TAKASE - CPF: 929.912.701-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO

DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE GEORREFERENCIAMENTO E DE RESTITUIÇÃO DE VALOR –

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETIVADA - POSSIBILIDADE DA RESCISÃO DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR REMANESCENTE QUE SEQUER FOI PAGO - PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Comprovado que a prestação de serviço foi praticamente efetivada, mediante a feitura do georreferenciamento, que faltou apenas averbá-lo à margem da matricula do imóvel e diante do desinteresse das partes na finalização do referido serviço a rescisão do contrato é medida mais razoável.

Improcedência do pedido de restituição de valor remanescente que sequer foi pago.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL 1037700-23.2019.8.11.0041.

APELANTE: MARIA TERESINHA DE LIMA GUIMARAES

APELADO: RICARDO FABIANO MODENA MARTIN

4a VARA CÍVEL DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pela autora
MARIA TERESINHA DE LIMA GUIMARAES
.

Ação
: Ação de Rescisão de Contrato de Prestação de Serviços PROPOSTA POR
MARIA TERESINHA DE LIMA GUIMARAES,
aqui apelante, em face de
RICARDO FABIANO MODENA MARTIN
.

Sentença
(Id. 145865226):
julgou improcedente
os pedidos, condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da ação (art. 85, §2o do CPC).

Busca, em síntese, a reforma da sentença para ver reconhecido o descumprimento contratual por parte do requerido, ora apelado, no que consiste a entrega de georrefereciamento de para o imóvel rural da autora apelante, devidamente averbado à margem da matrícula do imóvel, bem assim, ser restituído o valor pago (R$ 26.500,00), com a consequente inversão do ônus da sucumbência. Alternativamente, sejam os honorários advocatícios reduzidos para o patamar de 10% sobre o valor da causa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 145865236).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de julgar procedente a ação de rescisão de contrato de prestação de serviços para ver reconhecido o descumprimento contratual por parte do requerido, ora apelado, no que consiste a entrega de georrefereciamento para o imóvel rural da autora apelante, devidamente averbado à margem da matrícula do imóvel, bem assim ser restituído o valor pago (R$ 26.500,00), com a consequente inversão do ônus da sucumbência. Alternativamente, sejam os honorários advocatícios reduzidos para o patamar de 10% sobre o valor da causa.

A parte autora alega que o requerido foi contratado em 2009 pelo seu falecido esposo para realizar georreferenciamento do imóvel rural denominado Fazenda Água Belas, localizado no Município de Torixoréu-MT, com área de 1.228,3414 hectares.

Avençaram o valor de R$ 7.500,00 para a realização do serviço,
dos quais R$ 5.500,00
foram pagos pelo falecido, ainda em vida.

Após o falecimento do cônjuge, em 2011, com a necessidade de realizar o inventário do imóvel, sem terem recebido o georreferenciamento, renegociou o contrato em 23.04.2012 agora pelo valor de R$ 5.000,00,
onde pagou R$ 3.000,00
no ato e R$ 2.000,00 a serem pagos quando certificado o geo junto ao INCRA e impulsos no Cartório Imobiliário.

Afirma que em 08.08.2013 firmaram um aditivo contratual agora no valor de R$ 9.000,00 para a conclusão do georreferenciamento registrado na matrícula do imóvel.

Acrescenta que até 10.09.2018 o serviço contratado não foi finalizado, motivo pelo qual ajuizou a ação para buscar a restituição dos valores pagos com acréscimos legais (R$ 26.500,00).

Alega que foi necessário contratar novo profissional para finalizar os serviços.

Da analise, observa-se que há prova da comunicação à parte autora acerca dos entraves burocráticos juntos aos órgãos administrativos.
Há ainda a constatação de que o serviço contratado estava em etapa final
quando a parte autora contratou novo profissional.

Nesse sentido foi a informação prestada pela testemunha (novo profissional) da própria autora, que afirmou
que, quando assumiu o trabalho,
o georreferenciamento do imóvel estava pronto, só não estava averbado à margem da matrícula do imóvel, por conta de entraves burocráticos.

Referida testemunha ainda afirmou
que
cancelou o referido
geo
e fez outro
, em razão de erros cometidos pelo requerido,
mas não esclareceu e nem demonstrou quais eram os erros
.

Logo,
como pontuado pela sentença, o trabalho foi realizado
, embora não tenha ocorrido sua averbação à margem da matrícula.

Lado outro, como faltou proceder com a averbação à margem da matrícula, também não se pode exigir da autora que pagasse o valor remanescente de R$4.000,00.

Na última contração o serviço foi combinado em etapas e o preço para a conclusão dos trabalhos totalizava R$30.500,00, restando incontroverso que o requerido recebeu R$26.500,00, tendo ficado um valor remanescente de R$4.000,00 para a autora pagar.

Assim, realizado o trabalho e como a autora não pagou o valor remanescente porque o georreferenciamento não foi averbado na margem da matrícula como combinado, por culpa não atribuída ao profissional mas aos entraves burocráticos, a rescisão da contratação, sem devolução de valores, é medida mais razoável, conforme concluiu a sentença, cujo fragmento se transcreve e corrobora:

“
É o relato.

Decido.

A questão tratada nos autos versa sobre alegado descumprimento contratual. A autora afirma que o requerido não cumpriu o pacto iniciado em 2009, que implicava na entrega do georreferenciamento do seu imóvel rural, devidamente averbado à margem da matrícula do imóvel, razão pela qual rescindiu o contrato em 10/09/2018, requerendo a devolução de todo o valor pago ao requerido, que totaliza R$ 26.500,00.

Inicialmente, vê-se que o pedido de rescisão contratual restou prejudicado, posto que já perfectibilizado em 10/09/2018, antes da propositura da ação.

Em relação ao pedido de ressarcimento pelo alegado descumprimento contratual, passo a tecer as seguintes considerações.

Resta incontroverso nos autos, que o requerido foi contratado no ano de 2009, pelo falecido esposo da autora, Sr. Eustáquio, para prestar serviços de levantamento no INCRA, para georreferenciamento do imóvel rural descrito na inicial, pelo valor de R$ 7.500,00. O requerido recebeu R$ 5.500,00.

Também resta incontroverso que o Sr. Eustáquio faleceu em 10/06/2011, e a autora procurou o requerido em 23/04/2012, ocasião em que as partes repactuaram o preço do contrato anterior, assim, a autora pagaria R$ 3.000,00 de entrada ao requerido, e depois mais R$ 2.000,00, com a entrega do documento de certificação do INCRA, como se vê no contrato ID 23000758.

As partes ainda fizeram um segundo aditivo contratual em 14/08/2013, em que a autora se comprometeu a pagar R$ 18.000,00 ao réu, para este agilizar a conclusão do georreferenciamento, até o registro deste às margens da matrícula do imóvel (ID 23000759).

Assim, o serviço foi combinado em etapas e o preço para a conclusão dos trabalhos totalizava R$ 30.500,00, restando incontroverso que o requerido recebeu R$ 26.500,00.

Inicialmente é necessário destacar que a autora e sua família residem em Rio Verde- GO, o requerido em Cuiabá-MT, o imóvel rural está localizado em Torixoréu-MT e o cartório de imóveis em Barra do Garças – MT. Tal registro é importante para se ter ideia das distâncias percorridas para a consecução do trabalho, que dependia de visita
in loco
na área rural, constantes idas aos órgãos públicos e ao cartório de imóveis
.

Dito isto, também é de conhecimento público a morosidade dos órgãos do INCRA e INTERMAT neste Estado de Mato Grosso, não sendo difícil imaginar que na época em que teve início o contrato (2009), a situação era muito pior, pois, os processos eram feitos de forma física, sem sistema informatizado e sem norma administrativa clara sobre a ordem de atendimento e processamento dos dados, situação, inclusive, corroborada pelos depoimentos em audiência.

Não bastasse isso, restou claro na contestação e no depoimento do requerido, que, durante o trâmite do processo administrativo no INCRA, o sistema mudou para o informatizado SIGEF (Sistema de Gestão Fundiária), o que exigiu o cancelamento automático do requerimento físico e o refazimento de todo o trabalho técnico desde o início, obviamente, retardando a sua conclusão e gerando novos custos
.

Ocorre que emerge dos autos que todos os entraves burocráticos, administrativos e financeiros acima citados eram comunicados à parte autora
, como se vê nos inúmeros e-mails trocados,
ou seja, não se trata de situação em que o contratado recebe um valor, não presta o serviço e some sem dar satisfação. Pelo contrário. As partes estavam em constante contato entre si
.

Aliás, ao contrário do que quer fazer crer a autora, ao dizer que o requerido “sempre pedia mais dinheiro”,
vê-se que ao longo dos anos a autora concordou com o serviço que vinha sendo prestado pelo réu, tanto que manteve o contrato firmado por seu falecido esposo, aditando-o por duas vezes, inclusive, aceitando a majoração do valor dos honorários, ou seja, a autora reconheceu que a quantia contratada não era suficiente para cobrir os custos do serviço que vinha sendo prestado pelo requerido
.

O fato de a autora não concordar com os serviços prestados, ainda que de forma morosa,
não implica no reconhecimento de descumprimento contratual
, notadamente
porque o requerido obteve o georreferenciamento da área, apenas não o registrou na matrícula do imóvel, por pendências que diziam respeito à ambas as partes, as quais não foram implementadas diante da rescisão contratual
.

Ora, a contratação de novo profissional pela autora decorreu de sua liberalidade
, assim como os novos custos surgidos, sequer informados nos autos, os quais não podem ser repassados ao réu.

Aliás, a própria testemunha da autora, o Sr. Rassini, profissional que concluiu o serviço, afirmou em seu depoimento que, quando assumiu o trabalho,
o georreferenciamento do imóvel estava pronto, só não estava averbado à margem da matrícula do imóvel
; ele disse ainda que cancelou o referido
geo
e fez outro, em razão de erros cometidos pelo requerido, mas não esclareceu e nem demonstrou quais eram os erros, os quais, ainda que existentes, repito, não implicariam em desconsiderar o trabalho que foi feito.

ASSIM, CONSIDERANDO QUE O REQUERIDO REALIZOU O TRABALHO, CONCLUIU O SERVIÇO DE GEORREFERENCIAMENTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DEVOLUÇÃO DO VALOR POR ELE RECEBIDO
.

Por outro lado, considerando, ainda, que o requerido não entregou o georreferenciamento averbado à margem da matrícula do imóvel, e a autora não lhe não pagou o valor remanescente de R$ 4.000,00, entendo que o contrato ficou resolvido entre as partes, que estão quites uma com a outra
.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES

os pedidos, e condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da ação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.”

(grifo próprio e nosso).

O que se verifica ser caso de correção na sentença é quanto a improcedência total da ação.

Sucede que a rescisão há que ocorrer, porquanto as partes não tem mais interesse na continuidade da pactuação, mesmo porque a autora já até contratou os serviços de outro profissional.

E quanto ao percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença em 20%, tem-se que atendeu ao regramento específico e não comporta a pretendida diminuição, notadamente por tratar de ação que exigiu, inclusive, a realização de instrução processual.

Posto isso,
dá-se parcial provimento para o apelo apenas para reconhecer a rescisão do contrato firmado entre as partes
. Mantém-se os demais termos da sentença, em especial, a parte que reconheceu não ser caso de restituição de valor remanescente que sequer foi pago.

Como houve ganho de causa de um dos dois pedidos (rescisão de contrato) distribui-se os ônus de sucumbência em 50% para cada parte.

Deixa-se de aplicar a regra do §11, do art. 85, do CPC, por já ter a sentença arbitrados honorários advocatícios no percentual máximo (20%).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022